Tribunal: STF
Processo: Rcl 62838
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marilda Petrus Melles contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do processo nº 1.0647.09.104524-3/004, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa, na qual se alega “irregularidade do aluguel de imóvel pelo Poder Público”.



    Relata, ainda, que 



    “[n]o caso dos autos, durante a tramitação de recurso especial, o STJ determinou o retorno dos autos à origem para que se aguardasse o julgamento do Tema 1199 da repercussão geral e, após, fosse aplicada ao caso concreto a tese fixada no paradigma”. 



    Prossegue discorrendo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua vez, entendeu que no julgamento do paradigma do Tema nº 1199 esta Corte só apreciou



     “(i) a incidência imediata do novo regime de prescrição da improbidade administrativa, e; (ii) o ato culposo de improbidade administrativa. Como o caso dos autos se trata de suposto ato doloso de improbidade administrativa, então não seria o caso de se adotar ‘os procedimentos previstos nos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil’, determinando a remessa dos autos ao STJ para apreciação do recurso especial”.



    Alega que, não obstante tenha interposto agravo interno em face desta decisão, o recurso não foi conhecido ao argumento de que se tratava de decisão irrecorrível, sem conteúdo decisório.



    Defende, sob a perspectiva de afronta ao Tema nº 1199 da repercussão geral, que 



    “as alterações promovidas pela Lei 14230/21 como um todo, em consonância com o Tema 1199 da repercussão geral, devem ser aplicadas aos processos em curso, inclusive o caso concreto 



    34. Corroborando o quanto já exposto, tem-se que recentemente este Supremo Tribunal Federal, acolheu embargos declaratórios para conhecer e dar provimento aos embargos de divergência para extinguir ação de improbidade administrativa lastreada no art. 11 (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, j. 22.08.2023), considerando as alterações promovidas pela Lei 14230/21. 



    (...)



    36. Ou seja, este próprio STF reconheceu que o Tema 1199 é mais amplo do que a discussão sobre o ato culposo de improbidade administrativa e o novo regime prescricional, e que o raciocínio ali empregado, qual seja, a incidência da Lei 14230/21 e suas modificações aos processos em curso, como preconiza o art. 493 do CPC, deve orientar outros casos e situações, inclusive em relação ao art. 11. 



    37. Daí o equívoco da decisão reclamada e a má aplicação do Tema 1199 da repercussão geral. 



    38. A correta aplicação do tema 1199 da repercussão geral requer que a decisão reclamada analise se a nova lei de improbidade administrativa de alguma forma impacta na causa em julgamento, isto é, se alguns dos temas abordados no recurso foram afetados pela nova lei”.



    Requer 



    “i) a concessão de liminar inaudita altera parte para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado;



    (...)



    iv) a procedência da reclamação para que seja cassada definitiva a decisão reclamada, determinando ao TJMG que proceda ao novo julgamento em conformidade com o Tema 1199 da repercussão geral e com a Lei 14.230/21 antes da remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça”.



     É o relatório. Decido.



    Tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema nº 1199 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, verifico que o ato reclamado consiste em decisão do Primeiro Vice-Presidente do TJMG que consignou não haver conformidade entre o decisum recorrido no recurso especial e o decidido no paradigma do Tema nº 1199 da sistemática da repercussão geral, determinando a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



     Ademais, a questão colocada neste autos ainda comportar Análise pelo Superior Tribunal de Justiça, não se permitindo, assim, acesso a esta Suprema Corte por via de reclamação, visto que não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente